Tribunal: TJBA
Processo: 8003343-39.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003343-39.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS BARBOZA DE SOUZA

Advogado(s)
:
KALIANDRA PEREIRA DA CONCEICAO

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual o juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente em seu benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para valor não inferior a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado na sentença a título de danos morais está adequado frente à gravidade da lesão suportada pela autora em decorrência de descontos indevidos e ausência de relação jurídica válida com as rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita à apelante deve ser mantida, pois inexistem elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física.

4. A alegação de advocacia predatória formulada não encontra respaldo nos autos, sendo incabível presumir má-fé da parte autora sem prova concreta.

5. Restou incontroverso nos autos que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora ocorreram sem a existência de vínculo contratual legítimo com as rés, configurando falha na prestação do serviço.

6. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto, considerando-se a natureza alimentar do benefício atingido e os transtornos suportados pela autora.

7. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se desproporcional diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, nos quais se reconheceu a gravidade do dano moral decorrente de descontos indevidos em proventos previdenciários.

8. O
quantum
indenizatório deve ser majorado para R$ 6.000,00, valor compatível com o caráter compensatório e pedagógico da indenização, em consonância com precedentes desta Corte em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14, §1º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 98, §1º, VIII, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível n° 8114894-29.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 30.03.2021.
TJ-BA, Apelação Cível n° 8002661-52.2023.8.05.0078, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 07.10.2024.
TJ-BA, Apelação Cível n° 8000580-60.2018.8.05.0255, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 09.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003343-39.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS BARBOZA DE SOUZA e como apelada SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25